Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO PARA O EXAME INDICADO AO PACIENTE. LEI No 14.454/2022. TESE SUPERADA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deve custear o procedimento.
2. A tese firmada pela Corte Superior foi superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Portanto, definitivamente, mostra-se ilegítima a recusa de exames e medicamentos prescritos pelos médicos assistentes.
3. A multa cominatória tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. Deve-se ter em conta tanto a relevância do bem jurídico tutelado – a saúde do apelado – e a capacidade financeira da parte demandada – operadora de plano de saúde. No caso, a multa diária fixada no valor de R$500,00 se mostra adequada e está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
5. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é considerável. Assim sendo, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, mas com base no valor da causa.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.